Tribunal: TJSP
Processo: 2017789-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO. RISCO DE DANO NÃO VERIFICADO. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrado o risco de dano grave, ou inutilidade do provimento capaz de se confirmar antes da instauração do contraditório, inviável a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO. RISCO DE DANO NÃO VERIFICADO. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrado o risco de dano grave, ou inutilidade do provimento capaz de se confirmar antes da instauração do contraditório, inviável a concessão de tutela de urgência, sem prévia oitiva da parte contrária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000567833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017789-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JO
ACHIM LIEBERT, é agravada KÁTIA BRANCHETTI CARREIRA LIEBERT.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017789-80.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2017789-80.2020.8.26.0000
Agravante: Jo Achim Liebert
Agravado: Kátia Branchetti Carreira Liebert
V. 1823
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
INDEFERIDA.
MANUTENÇÃO.
RISCO
DE
DANO
NÃO
VERIFICADO. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO
E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrado o risco de dano grave, ou inutilidade do
provimento capaz de se confirmar antes da instauração do
contraditório, inviável a concessão de tutela de urgência,
sem prévia oitiva da parte contrária.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz da 13a Vara Cível do Foro Regional II desta Capital, na qual
indeferiu o pedido de tutela provisória, uma vez que não restava comprovada
a alegada urgência para fixação e cobrança de aluguel pela utilização
exclusiva do bem (pág. 14).
Insurge-se o agravante contra o indeferimento da antecipação de
tutela, sustentando, em síntese, que os documentos juntados aos autos
demonstram a probabilidade do direito invocado e que existe urgência na
medida solicitada, pois a agravada se enriquece indevidamente a cada dia que
passa (págs. 01/10).
Recurso tempestivo e preparado (págs. 47/48).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017789-80.2020.8.26.0000
3
Dispensada a oitiva da parte contrária.
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 51).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
A tutela antecipada deve ser concedida antes da oitiva da parte
adversa somente em situações excepcionais, compreendidas como aquelas
em que o simples decurso do tempo até a formação do contraditório, ou a
mera ciência do réu, mostra-se capaz de ocasionar o perecimento do direito ou
a inutilidade do provimento jurisdicional.
Nesse sentido é o magistério de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
de Andrade: “A liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser
concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida ou quando a
urgência for de tal ordem que não pode esperar a citação e resposta do réu”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a edição.
São Paulo. Editora: Revista dos Tribunais. 2006. Pág. 587).
Na hipótese dos autos, não se desconsidera que, em tese, é devida
compensação financeira pela pessoa ocupa o bem imóvel com exclusividade.
Isso, entretanto, não caracteriza situação em que haverá prejuízo irreparável, a
exigir o sacrifício do contraditório.
A controvérsia a ser dirimida, nestes autos, está restrita ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017789-80.2020.8.26.0000
4
cabimento, ou não, da tutela de urgência, à luz dos preceitos contidos no
artigo 300 do Código de Processo Civil; portanto, deve cingir-se à questão
estritamente processual: presença ou ausência dos requisitos para a concessão
de tutela dessa natureza. As demais questões dizem respeito ao próprio mérito
da causa, que serão analisadas no momento oportuno.
No âmbito dessa competência, em juízo de cognição sumária,
verifica-se que, não obstante a probabilidade do direito invocado, não há
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não há nenhuma
evidência de que o não recebimento dos aluguéis provisórios solicitados esteja
prejudicando a subsistência do agravante, que pode, portanto, aguardar o
decurso do tempo do processo.
No mesmo sentido destacam-se os seguintes julgados deste
Egrégio Tribunal:
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento e cobrança de aluguéis
de bens em condomínio. Insurgência contra decisão que indeferiu o
pedido de tutela de urgência consistente em se compelir o agravado
a pagar à agravante aluguel pelo uso do imóvel. Presente a
probabilidade do direito, mas ausente a demonstração de perigo de
dano ou de risco ao resultado útil do processo. Não preenchidos
todos os requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso
improvido. (Agravo
de
Instrumento
2047705-96.2019.8.26.0000;
Relator: Maurício Campos da Silva Velho; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 15/04/2020 destaque meu);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO.
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO
IMÓVEL. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de
urgência para arbitramento de aluguel. Ausência dos requisitos do
art. 300 do CPC. Risco de dano não demonstrado. (...). Decisão
mantida.
Recurso
desprovido. (Agravo
de
Instrumento
2234665-63.2019.8.26.0000; Relator: J.B. Paula Lima; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 27/01/2020 -
destaque meu);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017789-80.2020.8.26.0000
5
Agravo de Instrumento Ação de Arbitramento de Aluguel pelo uso
do exclusivo do imóvel pela Agravada e filhos do antigo casal
Pleito de antecipação da tutela Indeferimento Não comprovação
do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco da
urgência a justificar a concessão Artigo 300 do CPC Requisitos
ausentes Prudente que se aguarde o contraditório e regular instrução
para análise do pleito Decisão mantida Recurso improvido. (Agravo
de Instrumento 2093238-78.2019.8.26.0000; Relator: Luiz Antonio
Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 14/08/2019 - destaque meu).
Nessas condições, não havendo elementos que evidenciem o perigo
de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo, é de rigor a
manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora